Tribunal: CARF
Processo: 10680.000178/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000178/2004-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.329 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. SIMILARIDADE.
COMPROVAÇÃO.
Incumbe à fiscalização a comprovação da identidade ou similaridade dos
produtos utilizados como parâmetro para ajuste da base de cálculo da CSLL
conforme o Método de Preços Independentes Comparados (PIC).
Na espécie, o fato de todos os produtos utilizados como referência
encontrarem-se acobertados pela mesma classificação fiscal (NCM 27131100)
não é suficiente para atestar a similaridade em razão da falta de distinção da
qualidade, do teor de enxofre e do uso do coque de petróleo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000178/2004-34
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000178/2004-34

1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Belo Horizonte,
que julgou improcedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), relativo ao ano-calendário 2008, que resultou em uma
retificação (redução) do prejuízo fiscal no valor de R$ 2.282.919,13.
2.

O lançamento se refere a ajuste de preço de transferência, com a utilização do
Método Preços Independentes Comparados (PIC), com base nos arts. 18 a 24 da Lei no 9.430, de
1996, e IN SRF no 38, de 1997, conforme Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal (fls.
3/14).
3.

Em impugnação (fls. 79/86), o sujeito passivo alegou que o produto comparado
não é similar ao por ela importado; que a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) não é
suficiente para definir a comparabilidade de produtos; que o coque por ela importado tem
qualidade muito superior, fato que justificaria o preço mais elevado.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 194/202). Entendeu que por negar o
pedido de diligência e perícia em razão de o sujeito passivo não ter formulado os quesitos
relativos aos exames desejados em relação à perícia; em relação ao mérito, após a regular
notificação, o sujeito passivo não logrou comprovar a aplicação adequada de nenhum método de
ajuste, razão pela qual foi adotado o método PIC; que o produto identificado com a NCM no
2713.11.00 é aquele utilizado nas declarações de importação do sujeito passivo e que não houve,
por parte do contribuinte, a demonstração de que o produto paradigma não é similar ao
importado. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Exercício: 1999
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES
COMPARADOS - PIC
Os custo, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada são dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao
preço determinado pelo Método dos Preços Independentes Comparados - PIC.
5.

Em Recuso Voluntário (fls. 209/216), a Recorrente aduz que as faturas comerciais
no 50/98, 7/98 e 01/2001, acostadas à peça recursal indicam claramente que os valores
representam os preços de mercado de exportação de qualquer país; que a r. decisão não analise
de forma apropriada os argumentos trazidos, em especial sobre a especificidade do produto
(coque de petróleo); que a utilização do PIC com base em produtos díspares se mostra
inadequado, isto é comparar coque siderúrgico com o coque para indústria cimenteira; que a r.
decisão contraria decisões do CARF, que convalidam o entendimento de que o Fisco deve
utilizar o método menos gravoso. Requer ao final a reforma da decisão de primeira instância e o
cancelamento do lançamento.
6.

Em sessão de 13.09.2007, a então Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes decidiu por converter o julgamento em diligência, por meio da Resolução no 108-
00.464, para que a unidade preparadora se pronuncie sobre a similaridade ou identidade do
coque de petróleo utilizado pela Recorrente e aqueles que serviram como parâmetro e, se existir
diferença, se essa é apta a justificar a diferença de preços objeto de comparação.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000178/2004-34

7.

Atendendo ao demandado pelo CARF, o Serviço de Fiscalização da DRF Belo
Horizonte produziu Relatório Fiscal (fls. 570/574), onde concluiu que de fato há diferença entre
o teor de enxofre no coque utilizado pela Recorrente e aquele utilizado pela indústria cimenteira,
Industria Tupi, que refletem no valor unitário do produto. Todavia, o produto importado pela
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que atua no mesmo segmento da Recorrente, possui
preço praticado substancialmente inferior, devendo, de acordo com o entendimento da autoridade
fiscal, prevalecer a exigência. Transcreve-se tabela constante no referido relatório:

8.

Em resposta ao procedimento de diligência (fls. 575/612), a Recorrente alega que
o coque importado pela CSN possui teor de enxofre em torno de 3,0% a 4,5%, ou seja, muito
superior ao teor de enxofre do coque importado por ela, que varia entre 1,0% a 1,5%, natural, no
seu entender, que seja mais caro; aduz que relatório da empresa de consultoria Jacobs
Consultancy – Pace Publication, anexo à resposta, atesta que o coque utilizado pela CSN possui
teor de enxofre entre 3,0% a 4,5%, alega que a RFB foi desidiosa ao cumprir a diligência do
CARF apenas oito após, fato que dificultou o levantamento de amostras e informações; conclui
que a diligência restou prejudicada e que o procedimento adotado pela Recorrente está correto,
devendo o lançamento ser cancelado.
9.

Em requerimento apresento em 11.11.2015 (fls. 632/670), em complemento as
informações trazidas no Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente apresenta notas fiscais da
BR Distribuidora em 1999 e 2000 no mercado interno, onde a tonelada é comercializada a
equivalentes USD 54,63, isto é, próximo ao valor do insumo importado.
10.

Em recente petição de 14.10.2021 (fls. 728), a Recorrente noticia decisão
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, sem, no entanto,
identificar o número do acórdão, cuja ementa tem o seguinte teor:
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PIC.
SIMILARIDADE.
COMPROVAÇÃO. Incumbe à fiscalização a comprovação da identidade ou
similaridade dos produtos utilizados como parâmetro para ajuste da base de cálculo da
CSLL conforme o Método de Preços Independentes Comparados - PIC. Na espécie, o
fato de todos os produtos utilizados como referência encontrarem-se acobertados pela
mesma classificação fiscal (NCM 27131100) não é suficiente para atestar a similaridade
em razão da falta de distinção da qualidade, do teor de enxofre e do uso do coque de
petróleo.

11.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000178/2004-34

Conhecimento
12.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 12.12.2005 (fls.
208) e interpôs Recurso Voluntário em 11.01.2006 (fls. 209), portanto, de forma tempestiva e,
por atender os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
13.

O lançamento se refere a ajuste de preço de transferência, com a utilização do
Método Preços Independentes Comparados (PIC), com base nos arts. 18 a 24 da Lei no 9.430, de
1996, e IN SRF no 38, de 1997, que resultou em uma redução do saldo de prejuízo fiscal no valor
de R$ 2.282.919,13.
14.

Diante da não análise das razões de fundo pela r. decisão, isto é, sobre a qualidade
do produto importado pela Recorrente a então Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes decidiu por converter o julgamento em diligência, por meio da Resolução no 108-
00.464.
15.

A diligência efetuada apresenta duas conclusões, a primeira fundamentada em
prova direta e a segunda em prova indireta, via presunção simples.
15.1.
A primeira diz respeito ao reconhecimento de que o coque utilizado pela
Recorrente e pela indústria cimenteira é, de fato, distinto em razão do teor de enxofre, com
valores substancialmente distintos, fato que, por si só, é suficiente para considerar essas
operações não elegíveis para fins de aplicação do método PIC para fins de ajuste do preço de
transferência.
15.2.
A segunda conclusão da autoridade fiscal responsável pela diligência é de que,
não obstante a não resposta do terceiro diligenciado, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
com base em presunção simples, que o coque por ela consumido era similar ao utilizado pela
Recorrente em razão de que ambas empresas atuam no mesmo segmento e que, portanto,
passível de ser considerado para fins do PIC.
16.

A Recorrente discorda dessa última conclusão da autoridade fiscal responsável
pela diligência (fls. 575/612).
16.1.
Os elementos trazidos infirmam as conclusões que substanciaram o lançamento, a
r. decisão e, principalmente, as conclusões do procedimento de diligência, isto é, de que o coque
importado pela CSN é de fato distinto daquele importando pela Recorrente.
16.2.
O produto assumido de forma presumida no procedimento de diligência possui
teor de enxofre em torno de 3,0% a 4,5%, ou seja, superior ao teor de enxofre do coque
importado pela Recorrente, que varia entre 1,0% a 1,5%., portanto, trata-se em tese de produto
que não pode ser considerado como idêntico ou similar, nos termos do art. 18, I, da Lei no 9.430,
de 1996.
16.3.
Essas informações, prestadas pela TCP Petcoke Corporation, conforme cópia de
e.mail juntado, e dados publicados pela empresa de consultoria Jacobs Consultancy – Pace
Publication, não foram objeto de cotejamento pela autoridade fiscal, pois juntadas
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000178/2004-34

posteriormente, que optou por concluir de forma presumida que os dois produtos são
comparáveis para fins de ajuste de preço de transferência.
17.

De fato, tanto o procedimento fiscal como o procedimento de diligência não
demonstraram que o produto importado pela Recorrente é, pelo menos, similar aqueles utilizados
como parâmetro de comparação, portanto aptos para aplicação do método Preços Independentes
Comparados.
17.1.
O lançamento e a r. decisão fundamentaram a elegibilidade do produto parâmetro
em razão de os mesmos possuírem a mesma NCM (27131100).
17.2.
Por sua vez, o procedimento de diligência se mostrou insuficiente para demonstrar
a similitude dos produtos, concluindo, com base em presunção simples, que o produto importado
pela CSN era passível de comparação ao importado pela Recorrente.
18.

Em situação idêntica, inclusive em relação ao mesmo sujeito passivo, a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, decidiu que incumbe à fiscalização a
comprovação da identidade de produtos comparáveis. A referida decisão foi materializada no
Acórdão no 1401-005.890, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1998
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PIC.
SIMILARIDADE.
COMPROVAÇÃO.
Incumbe à fiscalização a comprovação da identidade ou similaridade dos produtos
utilizados como parâmetro para ajuste da base de cálculo da CSLL conforme o Método
de Preços Independentes Comparados - PIC.
Na espécie, o fato de todos os produtos utilizados como referência encontrarem-se
acobertados pela mesma classificação fiscal (NCM 27131100) não é suficiente para
atestar a similaridade em razão da falta de distinção da qualidade, do teor de enxofre e
do uso do coque de petróleo.
19.

Destaca-se do referido julgado, o voto bem fundamentado no i. Relator,
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, o seguinte excerto:
De fato, consultando brevemente a literatura especializada na matéria, verifica-se que o
teor de enxofre é crucial para a classificação da qualidade do coque de petróleo e para a
sua utilização nos processos de siderurgia.
Quanto à composição do coque de petróleo, informa Anderson Azevedo Agra em
trabalho de diplomação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Avaliação da
adição de coque de petróleo em misturas de carvões para coqueificação contendo carvão
nacional.
p.
15
e
18,
disponível
em
<
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/197561/001098371.pdf?sequence=1
&isAllowed=y>):
A composição típica do coque de petróleo (CP) tem carbono, variando de 91 a
99,5%, hidrogênio entre 0,035 e 4%, enxofre de 0,5 à 8% e nitrogênio + oxigênio
entre 1,3 e 3,8%. A composição e as características físico - químicas apresentam
algumas diferenças dependendo do processo de fabricação do coque de petróleo.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000178/2004-34

[...]
O coque de petróleo é classificado conforme seu teor de enxofre, cinzas e
granulometria (IMRG, 2010).
Enxofre: baixo < 1%; Médio < 1 - 2% e Alto >2%.
Cinzas: baixa < 0,5%; Média 0,5 - 0,8% e Alta >0,8%.
Granulometria: grande: > 25 mm; Média: 6 - 25 mm e Finos: < 6mm
O CVP distribuído no Brasil é classificado como um coque de petróleo de alta
qualidade devido a seu baixo teor de enxofre (tipicamente de 0,7 a 1,0 %) e
baixo teor de cinzas.
Na mesma toada, quanto à relevância do teor de enxofre no coque para utilização na
siderurgia, assevera André Malicia Giglio em dissertação de mestrado na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (GIGLIO, André Malicia. Modelo de previsão
de qualidade de coque metalúrgico para utilização em altos-fornos utilizando produção
em escala piloto. André Malicia Giglio; orientador: José Carlos D’Abreu. – 2016. p. 43,
– disponível em <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/29703/29703.PDF>):
[...]
Portanto, vê-se que a contribuinte tem razão em argumentar que o teor de enxofre é
relevante para o uso do coque de petróleo para o uso siderúrgico e, por consequência, de
seu preço.
Vale lembrar que a classificação fiscal 27131100 (NCM acima reproduzida) não
distingue a qualidade do coque de carvão ou seu uso. Desta forma, penso que se deva
acolher o argumento da contribuinte de que a fiscalização não demonstrou ter cotejado
os preços com produtos similares conforme exige a norma legal que rege o método PIC.
É oportuno salientar que a fiscalização já teve a oportunidade de se manifestar acerca da
alegação da contribuinte quando o julgamento de segunda instância foi convertido em
diligência. Contudo, a autoridade fiscal limitou-se a cotejar o preço praticado pela
contribuinte com duas referências: (i) uma única empresa siderúrgica (Companhia
Siderúrgica Nacional), sem informação de teor de enxofre contido no coque de
petróleo); e (ii) com uma indústria cimenteira (Cimento Tupi S/A) com um teor de
enxofre (7%) muito superior ao alegado pela recorrente.
Em razão de a fiscalização já ter tido essa oportunidade de manifestação, penso ser
desnecessária nova conversão do julgamento em diligência.
Tenho que as comparações feitas pela autoridade diligenciadora podem servir de
indícios de que tenha havido um sobrepreço nas operações feitas pela contribuinte.
Todavia, não servem para demonstrar que a média obtida pela autoridade fiscal para fins
de ajuste da base de cálculo da CSLL esteja de acordo com a exigência legal do método
PIC.
Portanto, não vejo como sustentar o preço apurado de ofício pela fiscalização e, por
consequência, o ajuste veiculado pelo auto de infração.

20.

Assim como naquele caso, a aplicação do método Preços Independentes
Comparados se mostrou inadequado, pois, no caso, a fiscalização não logrou demonstrar a
identidade ou similitude, nos termos do art. 18, I, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000178/2004-34

Conclusão
21.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 757
DF CARF MF
Original